Tribunal: TJSP
Processo: 2301447-81.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Prisão preventiva. Cuidando-se de ilícito em tese praticado com séria exposição da vida e mesmo da dignidade humana, em condições de concreta preocupação e importante sofisticação criminosa, impõe-se a manutenção da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, malgrado também preservada, no entanto e quanto ao futuro julgamento do mérito de todas

Ementa:
Habeas corpus. Extorsão mediante sequestro. Prisão preventiva. Cuidando-se de ilícito em tese praticado com séria exposição da vida e mesmo da dignidade humana, em condições de concreta preocupação e importante sofisticação criminosa, impõe-se a manutenção da prisão cautelar decretada em desfavor do paciente, malgrado também preservada, no entanto e quanto ao futuro julgamento do mérito de todas as acusações, a devida assistência da cláusula constitucional da presunção de inocência.